Tribunal: TJSP
Processo: 1006069-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente Vaga de Internação em Hospital Oncológico, para tratamento do impetrante portador de Neoplasia de Esofago (CID C 15.9) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente Vaga de Internação em Hospital Oncológico, para tratamento do impetrante portador de Neoplasia de Esofago (CID C 15.9) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Sentença de concessão mantida – Reexame Necessário e Recurso da Fazenda improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006069-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JORGE
DE CARVALHO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desacolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso
Fazendário, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006069-08.2019.8.26.0053 -Voto no 30124-JV
2
VOTO No 30124-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1006069-08.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JORGE DE CARVALHO SILVA
INTERESSADA: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

MANDADO DE SEGURANÇA
TRATAMENTO

LIMINAR CONCEDIDA Resistência da entidade pública
em fornecer gratuitamente Vaga de Internação em Hospital
Oncológico, para tratamento do impetrante portador de
Neoplasia de Esofago (CID C 15.9) Presentes os requisitos
para a concessão Verossimilhança dos fatos articulados na
exordial e prova documental inequívoca Atribuição do
Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica
integral, inclusive medicamentos Inteligência do disposto
nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência
dominante
que
estabelece
o
dever
inarredável do Poder Público
Sentença de concessão
mantida
Reexame Necessário e Recurso da Fazenda
improvidos.
Trata-se de ação de Mandado de Segurança, com
pedido liminar impetrado por Jorge de Carvalho Silva em face da Secretária
de Saúde do Estado de São Paulo, visando o fornecimento de uma vaga de
Internação em Hospital Oncológico, necessária ao tratamento do impetrante,
portador de Neoplasia de Esôfago (CID C 15.9).
A liminar foi deferida (fls. 30/31).
O Ministério Público ofereceu parecer pela extinção do
feito (fls. 101/106).
A r. sentença de fls. 108/112, julgou procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006069-08.2019.8.26.0053 -Voto no 30124-JV
3
pedido para conceder a segurança, determinando, ao impetrado que
providencie a vaga de internação em hospital oncológico, nos termos da
petição inicial. Não houve condenação na sucumbência. Foi determinado o
reexame necessário.
Inconformada apela a Fazenda do Estado (fls.
117/122) alegando em síntese, que o impetrante já se encontrava em
tratamento, não havendo recursa do Poder Público no fornecimento do
tratamento, aduzindo a necessidade de se respeitar a fila de espera e o
direito dos demais usuários do sistema e os critérios médicos adotados para
cada caso clínico. Defende que o acesso à saúde deve ser feito de maneira
universal, pois o atendimento específico inverte o princípio básico da
igualdade e da predominância do interesse coletivo sobre o individual,
sustentando que, com o fundamento de proteger o direito à saúde, o Poder
Judiciário não pode se transformar em co-gestor dos recursos destinados à
saúde pública. Por fim, sustenta que a destinação dos recursos na saúde
pública não é feita de modo arbitrário, pois toda e qualquer despesa
necessita de previsão orçamentária sempre chancelada pelo Poder
Administrativo. Daí a reforma do decisum.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem
contrarrazões (fl. 125).
É o relatório.
Tendo em vista que a vaga de internação pleiteada na
inicial, não se insere na afetação do Tema 106, do STJ, prossigo o
julgamento.
Merece mantença a r. sentença hostilizada.
Registro que se faz imprescindível o fornecimento da
vaga de internação em hospital oncológico, necessária ao tratamento do
impetrante, portadora de Neoplasia do Esôfago (CID C15.9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006069-08.2019.8.26.0053 -Voto no 30124-JV
4
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo 196,
assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, cujo
atendimento deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo
Supremo Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em 12.12.2006,
de relatoria do Min. Celso de Mello, assentando que:
“O direito público subjetivo à saúde representa a
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
república
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público a quem
cabe formular
e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar.
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas

representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional”.
O impetrante, portador de Neoplasia do Esôfago (CID
C 15.9), não ostenta condições financeiras para a realização do tratamento,
diante de seu custo elevado, fazendo jus, desta forma, ao fornecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006069-08.2019.8.26.0053 -Voto no 30124-JV
5
que lhe foi prescrito, consoante relatório médico (fls. 19/22).
Outrossim, agindo dessa forma, o Judiciário não está
sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é
isto o que ocorre na hipótese dos autos. A pretensão do impetrante é ver o
Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos
indivíduos (Constituição Federal, artigo 196), fornecendo-lhe a vaga de
internação, necessária para o tratamento da doença que o acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público decidir
qual tratamento é melhor para a doença que aflige o impetrante, mas sim ao
médico, que acompanha o paciente pessoalmente, fazer o que achar mais
conveniente para a melhora e cura do enfermo. Ademais, sua capacidade
profissional não foi questionada nos autos.
Assim, a r. sentença hostilizada deu o correto desate à
lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso Fazendário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR